Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao item II do verbete n. 448 da própria Súmula, equiparando a higienização de quartos de hospedagem às hipóteses previstas naquele enunciado.



    Em 25 de novembro de 2024, indeferi o pedido de ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae, da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS), por entender que os interesses da classe patronal do setor de hotelaria já estão devidamente albergados por meio da participação do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), da Associação Brasileira de Resorts (ABR), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), órgãos de representação nacional.



    Mediante a petição/STF n. 165.848/2024, a FNHRBS pede a reconsideração daquela decisão, argumentando que representa todos os meios de hospedagem, restaurantes e bares. Requer o deferimento do seu pedido de admissão no feito.



    Posteriormente, protocolou dois novos pedidos de ingresso no feito, por meio das petições/STF n. 18.359/2025 e 19.285/2025.



    É o relatório. Decido.



    2. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não acolheu pedido de ingresso da entidade no feito na condição de amicus curiae.



    A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). A figura do amicus curiae constitui, sem dúvida, instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão envolvendo o Texto Constitucional (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta de intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997).



    Assim, é frequente entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento na matéria se pronunciarem e fornecerem valiosas contribuições para o esclarecimento de questões e a qualificação da cognição dos processos objetivos, direcionados à defesa da ordem jurídica, e, por consequência, da jurisdição constitucional. Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade – sob os ângulos político, econômico, tributário, eleitoral, ambiental –, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos ali versados. 



    Por isso mesmo, ao disciplinar a intervenção dos amigos da Corte – de natureza eminentemente colaborativa –, o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuiu ao Relator do caso crivo quanto à admissão a partir de consideração acerca da relevância da matéria, da representatividade dos postulantes e da pertinência temática. Afinal, cabe a ele conduzir o processo com eficiência e celeridade.



    Entretanto, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade do indeferimento do ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo. Confira-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator: 



    [...]



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de 18 de fevereiro de 2009) 



    Deve-se sopesar o trinômio eficiência, celeridade e, sobretudo, justiça (RE 589.998 ED, ministro Roberto Barroso). Assim, no caso de inadmissão, homenageia-se a razoável duração do processo, com a apropriada marcha processual.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, bem como dos novos pedidos de ingresso formulados pela Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente